Tribunal: CARF
Processo: 10830.721475/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C4T2
Processo no
10830.721475/2014-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.405 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao Processo no 10830.721270/2014-42. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.401, de 18 de
maio de 2021, prolatada no julgamento do processo 10830.721412/2014-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônicas, nas quais se indicou,
como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2012.
A decisão em lide, fundamentou-se no fato de que o valor total do saldo negativo
indicado pelo contribuinte como origem do crédito pleiteado havia sido integralmente
aproveitado de ofício para reduzir montante de tributo lançado de ofício, conforme Memorando
Sefis no 10.011/2014 e excertos do processo no 10830.721270/2014-42 que cuida de autos de
infração de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de 2009 a 2012.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
argumentando que a premissa na qual se baseou a decisão de primeira instância estaria
totalmente equivocada por considerar que a exigência fiscal contida no processo no
10830.721270/2014-42 seria improcedente,devendo ser integralmente cancelada quando do seu
julgamento definitivo, estando ainda em curso na esfera administrativa.
Fl. 328
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721475/2014-28
Alega que o artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a suspensão do
crédito tributário até o julgamento definitivo do processo administrativo no qual se discute o
referido crédito.
Finaliza requerendo seja reconhecido o direito creditório pleiteado. Caso não seja
julgada a improcedência do Despacho Decisório e lide, seja determinada a suspensão do curso do
presente processo enquanto não houver o julgamento definitivo do processo administrativo fiscal
no 10830.721270/2014-42.
Por fim, caso não sejam apreciados os pedidos acima, seja determinada a exclusão
dos valores cobrados a título de multa e juros de mora, sob a alegação de que em nenhum
momento teria estado em mora tendo em vista que os pedidos de compensação estariam
vinculados ao Auto de Infração objeto do processo no10830.721270/2014-42, o qual se encontra
pendente de julgamento definitivo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.APROVEITAMENTO DE OFÍCIO PARA DEDUZIR IMPOSTO
APURADO PELA FISCALIZAÇÃO.CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da sua existência.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico que fundamentou-se no fato de
que o valor total do saldo negativo indicado pelo contribuinte como origem do crédito
pleiteado havia sido integralmente aproveitado de ofício para reduzir montante de
tributo lançado de ofício, conforme Memorando Sefis no 10.011/2014 e excertos do
processo no 10830.721270/2014-42 (fls. 33/64) que cuida de autos de infração de IRPJ e
CSLL referentes aos anos-calendário de 2009 a 2012.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 78/89)
argumentando que a premissa na qual se baseou a decisão de primeira instância estaria
totalmente equivocada por considerar que a exigência fiscal contida no processo no
10830.721270/2014-42 seria improcedente, devendo ser integralmente cancelada
quando do seu julgamento definitivo, estando ainda em curso na esfera administrativa.
Alegou que o artigo 151, III do Código Tributário Nacional preveria a suspensão do
crédito tributário até o julgamento definitivo do processo administrativo no qual se
discute o referido crédito.
Fl. 329
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721475/2014-28
A decisão recorrida, por sua vez, concluiu que faltava ao credito objeto de compensação
nesses autos os requisitos da liquidez e certeza, uma vez que já teria sido compensado
integralmente quando do lançamento efetuado no processo de no 10830.721270/2014-
42. Além disso, afirmou que o processo administrativo fiscal, ao contrário do processo
civil, não prevê a possibilidade de sobrestamento. Confira-se:
No presente caso, verificou-se que o crédito pleiteado houvera sido compensado
totalmente em ação fiscal cujo lançamento consta do processo no
10830.721270/2014-42 , para o qual ainda não houve decisão administrativa
definitiva, não se revestindo dessa forma da certeza e liquidez.
Por outro lado, é incabível a pretensão de sobrestar-se a presente lide até o
julgamento final do processo acima mencionado. O processo administrativo
fiscal, diversamente do processo civil, não prevê a possibilidade de se sobrestar
qualquer procedimento. O julgamento administrativo rege-se pelas disposições
do Decreto no 70.235, de 1972, o qual não autoriza a suspensão do trâmite
processual. Ressalte-se ser dever da Administração impulsionar o processo até
sua decisão final, em face do princípio da Oficialidade, previsto no art. 2o,
parágrafo único, XII, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Nesse ponto, discordo da decisão recorrida. O Código de Processo Civil de 2015, em
seu artigo 15 determina que :
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. (grifamos)
Em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada dispõe a
respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de
Processo Civil de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro
processo pendente;
É importante observar que, a hipótese dos autos, embora seja nitidamente uma questão
prejudicial, não enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 6o, §5 do Regimento do
CARF que prevê que o sobrestamento deverá ser limitar à decisão de mesma instância.
A observação acima é importante porque o processo no 10830.721270/2014-42 foi
julgado, em 09 de fevereiro de 2018, pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a
Seção, a qual concluiu pela manutenção do lançamento de da multa qualificada. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSUAL NULIDADE QUORUM MÍNIMO PARA JULGAMENTO
PELA DRJ INOCORRÊNCIA
Ressalvado entendimento pessoal do relator, o quorum mínimo para julgamento
pela DRJ é aquele definido no art. 4o, § 6o, da Portaria MF 341/11, qual seja, 3
(três) membros julgadores, ainda que a turma possa deter composição
extraordinária de 7 componentes, conforme preceitua o art. 2o caput, do citado
diploma normativo.
DECADÊNCIA ÁGIO PRAZO QUE SE INICIA DO FATO GERADOR E
NÃO DOS ATOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA OCORRÊNCIA
Fl. 330
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721475/2014-28
A jurisprudência deste Conselho é uníssona a afirmar que a decadência ocorre
quanto ao fato signo presuntivo de riqueza, ensejador da obrigação tributária, e
não dos atos/fatos pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuem para
a materialização da hipótese de incidência.
DIPJ RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE QUE NÃO
IMPEDE A CONSIDERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RETIFICADAS
DESDE QUE IDONEAMENTE COMPROVADAS.
A apresentação de DIPJ retificadora no curso da ação fiscal não atende aos
preceitos do art. 138 do CTN. Nada obstante é possível conhecer das
informações retificadas, contudo, se o contribuinte apresentar documentação
idônea suficiente a comprovar a veracidade das informações retificadas, mister
do qual não se desincumbiu o contribuinte.
ÁGIO FORMADO EM OPERAÇÕES INTRAGRUPO VALOR LASTREADO
EM LAUDOS OU DEMONSTRAÇÕES PARCIAIS (INIDÔNEAS)
AMORTIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita a apropriação e amortização de ágio verificado na aquisição
de investimentos, o benefício somente pode ser validado por laudo elaboração de
dois laudos com dados subjetivos, sem lastro comprobatório, e informações
conflitantes (datas de conclusão divergentes), não há como acolhê-los para os
fins do art. 386 do RIR.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDEDUTIBILIDADE FISCAL.
O ágio criado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, sem
movimentação financeira alguma, ausentes quaisquer condições de livre mercado
é indedutível para fins tributários.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de operações societárias com a finalidade de viabilizar a
criação de ágio e sua amortização fiscal, há que ser, á ágio assim criado,
declarado indedutível para fins tributários.
MULTA QUALIFICADA SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatada a existência de sonegação e simulação, há que ser qualificada a multa
de ofício.
MULTA ISOLADA E MULTA OFÍCIO CONCOMITÂNCIA.
PROCEDÊNCIA.
A Súmula CARF de no 105 só tem aplicação aos casos anteriores à edição da
Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Tratando-se de penalidades distintas, não há impedimento à sua aplicação
concomitante.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive
sobre os valores das multas não pagas no vencimento.
Em consulta ao andamento do processo, abaixo reproduzida, verifica-se que este se
encontra pendente de análise do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
Fl. 331
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721475/2014-28
Em face do exposto, proponho o sobrestamento do presente processo até o julgamento
final do processo n o processo no 10830.721270/2014-42.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao Processo no 10830.721270/2014-42.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Fl. 332
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10204.U9X4. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 11/06/2021 09:39:00 por GERALDO MAGELA PINTO NOGUEIRA NETO.

Documento assinado digitalmente em 14/06/2021 08:47:30 por PAULO MATEUS CICCONE.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 08/03/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP08.0323.10204.U9X4

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
FC44CB9C9D5DA99F498442C1D1DE94A3D19503D0D3894954A594500B8FD3FA4F
Ministério da Economia
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.721475/2014-28. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.